Tribunal: TJSP
Processo: 1079464-18.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Cobrança de multa compensatória pela rescisão antecipada – Inadimplemento contratual da fabricante não demonstrado – Prova testemunhal produzida que demonstrou que a relação comercial mantida entre as partes se desenvolvia regularmente até que o Condomínio

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Cobrança de multa compensatória pela rescisão antecipada – Inadimplemento contratual da fabricante não demonstrado – Prova testemunhal produzida que demonstrou que a relação comercial mantida entre as partes se desenvolvia regularmente até que o Condomínio optou por realizar a modernização dos elevadores com uma empresa concorrente, denunciando o contrato de prestação de serviços vigente – Penalidade convencionada em 50% do valor mensal pelo prazo remanescente do contrato que não comporta redução – Abusividade não configurada – Precedentes da Corte – RECURSO PROVIDO.